Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO GRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ARRESTO CAUTELAR. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, declara-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 1.1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial, pela qual determinada a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação às sociedades empresárias e seus sócios e deferido o arresto cautelar dos ativos financeiros. 2.1. As agravantes afirmam preclusão, porquanto pedido similar foi indeferido em outra oportunidade, indeferimento que foi mantido por este Tribunal de Justiça em acórdão proferido no AGI n. 0713493-41.2017.8.07.0000.
3. Os pedidos de instauração do incidente de desconsideração apresentaram fatos diferentes; assim, se diversos os fundamentos do pedido, não há que se falar em preclusão, conforme define o Superior Tribunal de Justiça: “A decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica traz em si, implicitamente, a cláusula rebus sic stantibus, na medida em que se vincula ao contexto fático que lhe dá suporte. 4. Prosseguindo a execução e sobrevindo outros elementos que evidenciem, a partir de um novo contexto fático, a existência dos requisitos autorizadores da medida, nada obsta que o pedido seja renovado, na busca da satisfação da pretensão executória do credor, que é o fim último da execução.”(STJ - REsp: 1758794 PR 2016/0185591-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019).
4. Pela desconsideração na forma inversa (art. 50, §3o do CC), busca-se o patrimônio de determinada pessoa jurídica para responder por obrigações pessoais de seus sócios ou administradores, quando verificado que os sócios ou administradores esvaziam seus patrimônios pessoais, desviando seus bens para acervo patrimonial da pessoa jurídica que integram. Ou seja, o devedor, para esquivar-se de seus credores, formalmente transfere seus bens particulares a pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto. 4.1 No caso, verifica-se que há uma alegação plausível do exequente no sentido de abuso de personalidade e de confusão patrimonial, fatos que autorizam a instauração do incidente desconsideração da personalidade como definido na decisão agravada. É certo que a efetiva confusão patrimonial ou comprovação de outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravantes demanda maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Há risco de dilapidação do patrimônio pelas pessoas incluídas no polo passivo do incidente de desconsideração, na medida em que demonstrada prática de atos pela sociedade empresária que indicam “ocultação e blindagem patrimonial, visando impedir ou dificultar que seus bens respondam pela dívida objeto dos autos”. 5.1. Satisfeitos os requisitos necessários à concessão do arresto pleiteado na origem, a r. decisão agravada deve ser mantida.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.